Tribunal: CARF
Processo: 13846.720037/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13846.720037/2012-08
ACÓRDÃO
2002-009.285 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PURCINA PINHEIRO DE SOUZA CADEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o valor dos rendimentos declarados é inferior ao apurado
no lançamento, fica caracterizada a omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.285 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720037/2012-08
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 34 a 37),
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, em razão de trabalho
de malha em que foi apurado omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, que resultou em redução do imposto a
restituir.
Em sua impugnação de folha 2 o sujeito passivo alega que não há omissão de
rendimentos, pois os valores apurados pela fiscalização são isentos e não
tributáveis em razão de se referirem à indenização do FGTS.
Juntando documentos requer a revisão do lançamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o valor dos rendimentos declarados é inferior ao apurado no
lançamento, fica caracterizada a omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que os valores recebidos do Banco Santander são oriundos de suas ações
judiciais;
b) Que no cálculo da parcela não tributável não foram considerados os valores
relativos a uma das ações que versava apenas sobre o FGTS e que assim não há
omissão de rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.285 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720037/2012-08
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de ações trabalhistas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Consta da descrição dos fatos na notificação de lançamento que houve omissão
de rendimentos conforme detalhamento abaixo:
Os rendimentos referentes à ação judicial 00285-2007-068-15-00-6 movida contra
BCO SANTANDER S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, totalizam R$ 99.314,01, sendo:
R$ 73.179,77 - total retirado pelo autor em 08/05/2009, 08/09/2009. R$
20.784,94 - total do Imposto de Renda Retido na Fonte. R$ 5.349,30 - valor de
FGTS a depositar/depositado. Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao
ajuste anual os rendimentos totais recebidos da ação devem ser separados entre
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-
tributáveis. Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos
rendimentos tributáveis da aÇÁo.Com base nos cálculos periciais constantes do
processo trabalhista constatou-se que 6,76% dos rendimentos são isentos e que
93,24% são tributáveis no ajuste anual. Total de rendimentos sujeitos à tributação
normal: R$ 87.612,41 (R$ 99.314,01-FGTS x 93,24%). Total de despesas com
advogado: R$ 17.496,92. Parcela dedutível dos rendimentos sujeitos à tributação
normal (proporcional a estes): R$ 15.435,36. Valor apurado de rendimentos
tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na Declaração de Ajuste Anual
referente a esta ação: R$ 72.177,05.
A contribuinte alegou que os valores apurados pela fiscalização são isentos e não
tributáveis em razão de se referirem à indenização do FGTS.
Analisando os documentos de fls. 6, 8 a 11, 41, 59 e 60, pode-se concluir que os
cálculos apurados no lançamento estão corretos pois foram apurados os
rendimentos tributáveis e não tributáveis, foram considerados e deduzidos os
honorários advocatícios (proporcionais aos rendimentos tributáveis) e excluídos
os valores relativos ao FGTS, resultando na base tributável e na consequente
omissão de rendimentos no valor de R$ 12.186,39.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.285 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13846.720037/2012-08
4
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 160
DF CARF MF
Original